Tribunal: TJDFT
Processo: 0709021-03.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. PONDERAÇÃO PERTINENTE. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. VERBETE 231/STJ QUE SE MANTÉM HÍGIDO. REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1 - O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (caput, do art. 14, da L. no 10.826/2003), abrange diversas condutas, sendo ilegal, também, o porte ou transporte ou a ocultação, ainda que de forma gratuita, de acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Trata-se de delito de mera conduta e de perigo abstrato, a dispensar a ocorrência de resultado naturalístico, pois o dano é presumível.
2 – O condutor que bruscamente freia seu veículo, quando se depara inopinadamente com barreira policial, incute nos agentes públicos legítima dúvida acerca da origem da propriedade do veículo ou da segurança dos passageiros em seu interior. A justa causa para a abordagem se instaura neste contexto e autoriza a entrevista e revista dos passageiros, em especial quando encontrada munição com seus integrantes, e as armas de fogo no interior do veículo. 2.1 - Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, e se mostram harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT. 2.2 - Preliminar rejeitada.
3 – Após o devido processo legal e coligidas provas suficientes à comprovação da autoria e materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, a pretensão absolutória se mostra incabível, mormente quando não há causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.
4 – Nos termos da Súmula 231 do STJ “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” 4.1 - Não obstante controvérsias doutrinárias, a Súmula 231 do STJ não viola o princípio da legalidade, pois se observa da leitura das normas dos artigos 59 e 67 do Código Penal que o legislador ordinário optou por adotar na aplicação da pena o sistema da relativa determinação, tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria da pena, pois na norma de regência constam as expressões "dentro dos limites previstos" e "do limite indicado". 4. 2 - Ademais, o STF já expôs que “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso” (RE 1269051 AgR, DJe 19/11/2020), e o STJ já assentou que o verbete da Súmula 231 se mantém hígido, pois “Não há possiblidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal.” (AgRg no HC 782.739/SP, DJe 9/6/2023).
5 – Negado provimento ao recurso.